Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997 - CTB. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-la como incursa na pena do artigo 309 do CTB, estabelecida em 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto.
2. Em suas razões recursais (ID 61020427), sustenta que “Os elementos de prova colhidos nos autos são insuficientes para embasar e manter um decreto penal condenatório”. Argumenta que “Não houve testemunha arrolada pelos policiais no momento do flagrante para confirmar o delito narrado na denúncia”. Acrescenta que “um simples acionamento dos freios da viatura não caracteriza que houve o perigo de dano, tampouco há provas robustas do delito”. Por fim, requer a sua absolvição.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). As contrarrazões foram apresentadas na 1a instância (ID 61020429) e na 2a instância (ID 61579114).
4. Consta da denúncia que no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 00h, em via pública, na QR 223, Samambaia/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente pilotou motocicleta sem habilitação, gerando perigo de dano. Relata, ainda, que a motocicleta quase colidiu com a viatura da polícia, pois estava executando movimento em zigue-zague.
5. O tipo penal do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. De acordo com o entendimento do STJ, por se tratar de crime de perigo concreto, é necessária a ocorrência de perigo real dada a exigência do próprio dispositivo. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.). A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, porquanto a lei não exige a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade, que resta evidenciada na condução inabilitada e arriscada ao pilotar moto em zigue-zague em local com pedestres. Ademais, o réu quase colidiu com viatura policial conduzida pelo policial Sr. André, colocando em risco a sua vida e a integridade física dos policiais militares.
6. Ressalte-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos em relação ao fato, colhidos mediante o crivo do contraditório. Nesse contexto, as provas colhidas são válidas para fundamentar a condenação pelo crime de condução de veículo automotor sem habilitação. Ademais, o fato de as testemunhas serem policiais não macula a apuração dos fatos ou o processo em si, porque não se vislumbra qualquer elemento apto a retirar a credibilidade dos depoimentos. Portanto, não há que se falar em ausência de provas para a condenação. Precedentes: Acórdão 1797276, 07159168120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1713872, 07051139320228070019, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.